Tribunal: TJDFT
Processo: 0731650-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731650-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: IVAN VITORIO FORESTI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Allianz Seguros S/A contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Ivan Vitório Forest, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0729616-04.2023.8.07.0001, ID no 165591971). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que preencheu os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (IN no 28/09 e no 29 de 2010), pois notificou previamente a empresa estipulante do seguro saúde quanto ao desinteresse de permanecer com o contrato de prestação de serviços, conforme item 24 do ajuste celebrado. 3. Afirma que há previsão contratual para a rescisão unilateral do contrato, o que não teria sido considerado na decisão recorrida. Esclarece que o contrato se tornou por prazo indeterminado e foi observada a antecedência de 60 dias do efetivo cancelamento, oportunidade em que os prêmios deveriam estar quitados. 4. Destaca que o contrato de seguro saúde, englobando o seguro coletivo empresarial, é disciplinado pela Lei no 9.656/98, cuja estipulante é a empregadora do agravado, cuja proteção de mutualidade é de sua responsabilidade, pois deve ser protegido o fundo comum, para evitar prejuízos aos usuários. 5. Prossegue sustentando que a resilição contratual decorre da necessidade de observância do equilíbrio econômico-financeiro das atividades das operadoras de planos e seguro saúde, motivo pelo qual não pode ser competida a manter o ajuste, nos termos estipulados na decisão, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil reparação. 6. Esclarece que não comercializa plano individual ou familiar, diante da expressa vedação legal. Como consequência, esclarece que não é aplicável o art. 1o da Resolução CONSU no 19/1999 e o prêmio a ser pago mensalmente deve levar em consideração a nova apólice, com o devido reajuste. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 8. Preparo (ID no 49638134, págs. 1-2). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 11. O contrato objeto da controvérsia está vigente há aproximadamente 25 anos (ID no 165575111) e o agravado recebeu a notificação quanto à informação da resilição unilateral em abril de 2023, quando já havia sido diagnosticado com câncer do esôfago, com metástase na axila e estômago, além de distúrbio hemorrágico “Púrpura Trombocitopenica Idiopática (PTI), identificado em fevereiro de 2023 (Id no 165575114, pág. 2). 12. Os documentos que instruíram a petição inicial indicam que o agravado está em tratamento de câncer, diagnosticado em fevereiro de 2023 (ID no 165575114) e após o início do tratamento apresentou “[...] resposta clínica e radiológica muito relevantes, melhora de queixas gástricas, dor abdominal e ganho ponderal, além de redução substancial de massa axilar direita que trazia dor e desconforto ao paciente.” (ID no 165575114, pág. 2). 13. O relatório médico ainda destaca a necessidade de manter “o tratamento oncológico, sem prejuízo de dose intensidade uma vez que suspensão de medicação pode acarretar [em] progressão de doença, retorno de sintomas e risco de vida” (ID no 165575114, pág. 2). 14. Na notificação inerente ao cancelamento da apólice de seguro saúde, a agravante informa que cessou a comercialização do produto no mercado e por isso as obrigações recíprocas cessariam em 1/7/2023 (ID no 165575118, pág. 2). 15. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 16. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 17. Esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 18. No caso, o contrato foi rescindido unilateralmente e a comunicação prévia encaminhada ao agravado não observou as exigências impostas pela ANS, o que, a princípio, configura uma conduta abusiva. Precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CDC. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. PLANO SIMILAR. OFERECIMENTO. INOCORRÊNCIA 1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. 2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). 3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sem que seja ofertado outro plano em condições similares ao do consumidor, infringe o previsto no art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1401580, 07195523720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição]. 19. A agravante informa que não comercializa plano de saúde individual ou familiar por expressa vedação legal, o que a desobriga de ofertá-lo. Porém, está claro que o agravado está em tratamento de neoplasia maligna, a qual configura doença grave. 20. Deve ser observada a tese fixada pelo STJ no Tema no 1082, sob o rito dos recursos repetitivos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” [grifado na transcrição] 21. A alta para quem está “em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, não é a desospitalização, mas a “alta do tratamento”, que inclui, na doença maligna, o período de remissão, os cinco anos após o tratamento realizado, sem detecção de célula neoplásica. 22. No tratamento propriamente dito pode haver, a partir do estadiamento, que é a determinação da extensão da doença, oncologia clínica, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, cuidados paliativos, acompanhamento. 23. Na assistência oncológica, até a remissão completa, quando há o diagnóstico de cura, não há permissão legal para a denúncia vazia do contrato, sua rescisão imotivada por iniciativa da operadora do plano de saúde ou seguradora de saúde. 24. Quanto ao valor do prêmio, a decisão considerou aqueles apresentados nos autos, cujo reajuste alegado pela agravante deve observar as normas respectivas e somente podem ser objeto de eventual revisão nesta esfera recursal quando a controvérsia efetivamente for analisada na origem, sob pena de supressão de instância. 25. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 28. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO